Tribunal: TJSP
Processo: 1001978-78.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Direito de imagem – Proveito econômico demonstrado – Utilização após o rompimento do acordo verbal – Danos morais caracterizados – Dissabor que supera o mero aborrecimento – Importe arbitrado em R$ 2.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Direito de imagem – Proveito econômico demonstrado – Utilização após o rompimento do acordo verbal – Danos morais caracterizados – Dissabor que supera o mero aborrecimento – Importe arbitrado em R$ 2.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1001978-78.2018.8.26.0223
Registro: 2020.0000559639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001978-78.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MURILO
RECH ME, é apelado GABRIEL ANDRE SOARES SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Laisa Gabriel Rosolem.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1001978-78.2018.8.26.0223
VOTO No 24.872
2
VOTO No 24.872
Apelante: Murilo Rech ME
Apelado: Gabriel André Soares Santos
Comarca: Guarujá 3a Vara Cível
Juiz: Leonardo de Mello Gonçalves
Ação de indenização por danos materiais e morais Direito
de imagem Proveito econômico demonstrado Utilização
após o rompimento do acordo verbal Danos morais
caracterizados Dissabor que supera o mero aborrecimento
Importe arbitrado em R$ 2.000,00, em atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Recurso
provido em parte.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 400/401 acrescento ter
a sentença apelada julgado procedente o pedido para o fim de condenar
a ré ao pagamento, ao autor, de indenização por danos materiais
(royalties) no valor de R$ 1.486,00, corrigidos monetariamente pela
tabela prática do TJSP, desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao
mês desde a citação, bem como condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, com
acréscimo de correção monetária a contar do arbitramento, corrigido
monetariamente pela tabela do TJSP. Ante a sucumbência a ré arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1001978-78.2018.8.26.0223
VOTO No 24.872
3
com custas, despesas processuais e com honorários advocatícios da
parte adversa, arbitrados em 10% do valor total da condenação. O
pedido reconvencional foi julgado improcedente com a imposição à
reconvinte de pagamento das custas e despesas processuais e,
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
reconvenção.
A requerida interpôs recurso de apelo
buscando a reforma do julgado, preliminarmente, alegou a nulidade da
sentença por julgamento extra petita, eis que os danos morais foram
fundamentados em perda de uma suposta chance, fora do pedido do
autor. No mérito, postula a improcedência da ação e a inversão dos ônus
sucumbenciais. Aduz a inexistência de danos morais, mas, tão somente,
de mero aborrecimento ou dissabor da vida em sociedade.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização arbitrada
para patamar dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
O recurso foi regularmente processado.
Contrarrazões às fls. 426/428.
Acórdão proferido em sessão virtual às
fls. 479/487, seguidamente anulado pelo acórdão proferido em sede de
Embargos de Declaração (fls. 497/499), tendo em vista o acolhimento
do pedido do embargante para proceder ao julgamento do recurso de
apelação na forma presencial, considerando a oposição ao julgamento
virtual anteriormente manifestada às fls. 432.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1001978-78.2018.8.26.0223
VOTO No 24.872
4
danos materiais e morais, no qual o autor alega ser atleta profissional de
surfe, razão pela qual, em julho de 2015, firmou verbalmente um
contrato de patrocínio com a requerida no qual cedia os direitos de
imagem, contrapartida, esta, se comprometia ao pagamento do
percentual de 5% sobre os produtos produzidos e comercializados pela
empresa com o nome do atleta. Contudo, em novembro de 2017, a
empresa rescindiu o contrato, sem quitar ou prestar contas dos
respectivos royalties sobre as vendas dos produtos comercializados
desde julho de 2015. Pugna pela condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Inicialmente, o pleito de nulidade da
sentença por julgamento extra petita não merece acolhimento, não se
constata da fundamentação da sentença a existência de menção à “perda
de chance”, e sim, à cessão de direito de imagem, sem o recebimento da
contrapartida, royalties, pelos produtos comercializados em seu nome e
a frustação com a rescisão unilateral. A razão de decidir não foi a perda
de uma chance, tampouco explorada referida doutrina, e sim o abalo
imaterial decorrente do uso indevido da imagem. A sentença atendeu,
desta forma, aos requisitos legais e não comporta decreto de nulidade,
ainda que parcial.
No mérito, o inconformismo da requerida
não merece prosperar.
Os danos materiais são inequívocos na
medida em que houve a utilização da imagem do autor, como atleta,
sem a correspondente remuneração.
No que diz respeito à existência de dano à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1001978-78.2018.8.26.0223
VOTO No 24.872
5
imagem, cumpre observar, em primeiro lugar, que o direito à imagem
está amparado no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.
O dano moral, à luz da Constituição
Federal, corresponde a uma agressão à dignidade humana, cuja
reparação apenas é devida caso seja tão grave a ponto de extrapolar os
meros aborrecimentos do cotidiano. Os critérios utilizados para aferir a
sua constituição devem ser avaliados segundo a gravidade do dano,
levando-se em conta a concepção ético-jurídica dominante na
sociedade, afastando-se de fatores extremamente subjetivos, como
sensibilidade ou frieza exacerbada de alguns.
Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho:
“Como julgador, há mais de 35 anos, tenho
utilizado como critério aferidos do dano moral
se, no caso concreto, houve alguma agressão à
dignidade daquele que se diz ofendido (dano
moral em sentido estrito e, por isso, o mais
grave) ou, pelo menos, se houve alguma
agressão, mínima que seja, a um bem integrante
da sua personalidade (nome, honra, imagem,
reputação etc). Sem que isso tenha ocorrido, não
haverá que se falar em dano moral, por mais
triste e aborrecido que alega estar aquele que
pleiteia indenização”. “CAVALIERI FILHO,
Sérgio, Programa de responsabilidade civil, 9a
ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 87)
Esse é o ensinamento do festejado
Professor Nestor Duarte: “O direito à integridade moral abarca, dentre
outros, os aspectos referentes à intimidade, ao segredo e à imagem. A
observância desses direitos é sempre exigível e sua violação acarretará
indenização de atingir a honra ou tiver objetivos comerciais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1001978-78.2018.8.26.0223
VOTO No 24.872
6
(NESTOR DUARTE
Código Civil Comentado: doutrina e
jurisprudência coordenador Cezar Peluzo 5a ed. rev. e atual.
Barueri, SP: Manole, 2011 p. 40 grifos não originais).

Esse também é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
9130943-11.2007.8.26.0000 Apelação
Relator(a): Carlos Alberto Garbi
Comarca: Marília
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/03/2013
Data de registro: 08/03/2013
Outros números: 5197014300
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO À IMAGEM.
Pretensão da autora, modelo profissional, à concessão de
indenização por danos morais e materiais decorrentes da
veiculação de trabalho fotográfico, sem autorização, em
campanha publicitária dos produtos comercializados pela
ré. 1. Ainda que a autora tenha sido contratada por
agência de publicidade, cabia à ré, como contratante final
dos serviços, tomar as providências necessárias no
sentido de assegurar o respeito ao direito de imagem da
autora, o que não ocorreu. Acrescente-se que coube
diretamente à ré o proveito econômico decorrente da
publicação. Daí decorre a legitimidade dela para figurar
no polo passivo da demanda, ressalvado o seu eventual
direito de regresso. 2. A autora comprovou que suas
fotografias foram veiculadas em revistas e também em
sites publicitários. Tudo ocorreu sem a prévia autorização,
o que confirmou a violação ao direito de imagem da
autora, que posou com roupas íntimas. Indenização
concedida no valor de R$ 15.000,00. Sentença de
improcedência do pedido reformada. Recurso provido
para condenar a ré ao pagamento da indenização.
Não é diverso o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
PUBLICAÇÃO DE NOME EM FOLDER PUBLICITÁRIO SEM
AUTORIZAÇÃO. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E
MATÉRIA
PROBATÓRIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS
DELINEADAS
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC.
1. Os danos morais em virtude de violação do direito à
imagem decorrem do próprio uso indevido, sendo
prescindível a comprovação da existência de dano ou
prejuízo, pois o dano é in re ipsa. Teor da Súmula no
403/STJ.
2. Não incide o óbice previsto na Súmula no 7/STJ quando
este Tribunal, com base nas circunstâncias fáticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1001978-78.2018.8.26.0223
VOTO No 24.872
7
delineadas
no
acórdão
recorrido, lhes confere-lhes
interpretação jurídica diversa.
3. É possível o julgamento monocrático do recurso
especial quando o aresto impugnado está em consonância
com a orientação jurisprudencial desta Corte, a teor do
disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1150859/PE, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013)

Para
atender
aos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do quantum a ser
indenizado pelo dano moral, deve-se atentar aos fatos que ensejaram o
abalo à vítima, ao nível econômico do ofendido e ao porte econômico
do ofensor. Isso porque o arbitramento deve ser significativo de modo a
não só compensar a dor, a angústia, o abalo psicológico da vítima, mas
também a penalizar o causador do dano, considerados, pois, a sua
contribuição para o sofrimento daquela, o grau de sua culpa e sua
capacidade econômica.

Desse modo, tem-se que a fixação não
pode ser excessiva, de modo a causar enriquecimento sem causa à
vítima, bem como irrisória, o que contribuiria para a sensação de
impunidade do prestador de serviços e, consequentemente, estímulo à
repetição de fatos como aquele descrito nos autos.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina: “Creio, também, que este é outro ponto onde
o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é,
ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A
razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1001978-78.2018.8.26.0223
VOTO No 24.872
8
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a
decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida
seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios
escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano
moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(CAVALIERI FILHO, SERGIO Programa de Responsabilidade civil
10.ed. São Paulo: Atlas, 2012 p.105 realces não originais).
Assim, a ré deve ser condenada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
2.000,00, uma vez que referido valor se mostra suficiente para a
compensação dos danos experimentados pelo autor e para coibir a
reiteração de conduta indevida praticada pela ré, considerando a
condição econômica das partes e a lesão experimentada.
Neste ponto, portanto, a r. sentença
apelada comporta reforma, para que a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais seja minorada para R$ 2.000,00 (dois
mil reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros
moratórios desde a citação.
Mantêm-se as verbas de sucumbência
conforme fixado no julgado, em atenção ao princípio da causalidade e a
ausência de perdimento substancial por parte do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1001978-78.2018.8.26.0223
VOTO No 24.872
9
Tendo em vista o parcial provimento do
recurso da requerida, deixo de majorar o valor dos honorários
advocatícios de sucumbência, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
parcial provimento ao recurso, nos termos acima indicados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora